Tribunal: TJDFT
Processo: 0014420-92.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014420-92.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO LEITE, ROSEMARY ALVES PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da impossibilidade de crédito em conta de terceiro por meio de transferência eletrônica via sistema PIX, intime-se o credor FRANCISCO LEITE, por aplicativo de mensagem, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (chave CPF cadastrada em nome do próprio credor) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac